Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-12.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE E CONTINUIDADE. RELACIONAMENTO PERMEADO POR DESENTENDIMENTOS E RUPTURAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A união estável é reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, podendo a pessoa ser casada, desde que esteja separada de fato ou judicialmente.
2. Para o reconhecimento da união estável devem ser observados os seguintes elementos essenciais: a) estabilidade; b) publicidade; c) continuidade; d) ausência de impedimentos matrimoniais e e) ânimo de constituir família.
3. Se das provas apresentadas nos autos é possível inferir a existência de um relacionamento entre as partes, mas não havendo comprovação da continuidade ou estabilidade deste, visto que, ao que parece o relacionamento era permeado por rupturas, não há como se reconhecer a existência da união estável.
4. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, é ônus do autor apresentar as provas referentes à sua alegação, assim, para que haja o reconhecimento da união estável, deveria ter a parte demonstrado o termo inicial e final desta, bem como que o casal se manteve junto por todo o período de tempo afirmado. Não sendo apresentadas provas capazes de inferir que as partes mantiveram o relacionamento no período indicado, não é possível o reconhecimento da união estável.
5. Recurso conhecido e não provido.